Tribunal: TJDFT
Processo: 0748364-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748364-50.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIFUSORA COMUNICACAO S/A EMBARGADO: TERRACO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Intime-se Terraço Corretora de Seguros Ltda. e Amil Assistência Médica Internacional S.A. para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Difusora Comunicação S.A. no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator